Tribunal: TJDFT
Processo: 0703404-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLENE MARIA RIBEIRO ALVES em face à decisão da Segunda Vara Cível do Gama que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) de seus proventos de aposentadoria da devedora, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de ZARIFA CHAHINE. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que homologou acordo entre as partes (ID 193219046). Intimado, o recorrente não se manifestou acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 59058645). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que homologou acordo entre as partes. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006